Tribunal: TJMT
Processo: 1035790-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, limitando os juros remuneratórios aos patamares divulgados pelo Banco Central e redimensionando o ônus sucumbencial. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Requer a modificação substancial do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
Não se constata omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários já havia sido apreciada na sentença e não foi impugnada pelo banco em apelação, de modo que permaneceu íntegra.
O acórdão enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se exigindo pronunciamento sobre todos os argumentos invocados pelas partes.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em apreço.
A interposição do recurso com fundamento em suposta omissão, quando ausente vício no julgado, configura mero inconformismo com a decisão proferida.
Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação em apelação à determinação da suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência torna incólume a decisão proferida na sentença.
Não há omissão no acórdão que deixa de enfrentar tese jurídica irrelevante ao desfecho do recurso.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já exaustivamente apreciada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.11.2020, DJe 17.11.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 14.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035790-87.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 292.719.161-15 (EMBARGANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), KASSYA BORGES MOTA - CPF: 014.771.731-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, limitando os juros remuneratórios aos patamares divulgados pelo Banco Central e redimensionando o ônus sucumbencial. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Requer a modificação substancial do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Não se constata omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários já havia sido apreciada na sentença e não foi impugnada pelo banco em apelação, de modo que permaneceu íntegra.

O acórdão enfrentou as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se exigindo pronunciamento sobre todos os argumentos invocados pelas partes.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em apreço.

A interposição do recurso com fundamento em suposta omissão, quando ausente vício no julgado, configura mero inconformismo com a decisão proferida.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação em apelação à determinação da suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência torna
incólume
a decisão proferida na sentença.

Não há omissão no acórdão que deixa de enfrentar tese jurídica irrelevante ao desfecho do recurso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já exaustivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1035790-87.2021.8.11.0041
.

EMBARGANTE:
DOMINGAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA
.

EMBARGAD
O
:

BANCO BRADESCO S/A
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso
de embargos de declaração,
interposto
p
or

Domingas do Nascimento Oliveira
,

contra o acórdão (id
27
9501873
) que deu
parcial

provimento ao recurso de apelação, interposto
pel
o

Banco Bradesco S/A
, nesta
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
,
para

determinar a repetição do indébito, na forma simples e afastar a indenização por danos morais.

Limitar os juros remuneratórios incidentes nos contratos objeto da discussão, ao
percentual divulgado pelo Banco Central, para a modalidade e período discutidos.P
or conseguinte, redimensiono
u
o ônus sucumbencial, tornando-o de responsabilidade d
a Instituição Financeira
apelad
a.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

A
rgumentando que não foi esclarecida a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência em favor do procurador do banco, em razão do benefício da assistência judiciária que lhe foi deferido.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Domingas
d
o Nascimento Oliveira

em face do acórdão de
id
275833393, proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco
S
/
A.

A embargante alega omissão no aresto, argumentando que não foi esclarecida a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência em favor do procurador do banco, em razão do benefício da assistência judiciária que lhe foi deferido.

Aduz que não há intuito protelatório no recurso.

Postula o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente existente no julgado (artigo 1.022 do CPC).

No caso, não se verifica a alegada omissão apontada pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado cuidou de analisar detidamente as questões postas em debate na apelação, a saber, a legalidade da cobrança da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a ocorrência de dano moral indenizável. Não havia necessidade de abordar a questão dos honorários sucumbenciais, visto que tal matéria não foi objeto do recurso de apelação.

A sentença determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em favor do patrono da instituição financeira, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora
, conforme
se verifica
no
id 272936376.

Essa questão não foi impugnada pelo banco apelante e, portanto, permanece
incólume
.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tendo por escopo unicamente a integração do julgado para eliminar eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Portanto, é
nítida a insatisfação d
o
embargante, que
inconformad
o
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento
jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025